Tribunal: STF
Processo: AI 147972
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO. PISO SALARIAL. ART. 201,
 PARS. 5. E 6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          As   normas   dos  dispositivos   acima   mencionados,  que
estabelecem  piso   igual  ao   salario-minimo  para   os  benefícios
previdenciarios   e   gratificação   natalina   dos   aposentados   e
pensionistas  equivalente  aos  proventos  do  mes  de  dezembro, são
auto-aplicaveis, independendo sua eficacia de edição de lei ordinaria
regulamentadora.
          Agravo regimental improvido.::